Tribunal: STF
Processo: ARE 1502227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CREDITAMENTO INDEVIDO ICMS. Autora pleiteia que o Fisco se abstenha de glosar créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais realizadas com mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, beneficiadas pela concessão de incentivo fiscal.



    R. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a decadencial parcial dos créditos tributários.



    PRELIMINAR DECADÊNCIA PARCIAL INOCORRÊNCIA - No caso em tela, não houve qualquer pagamento do tributo em momento anterior à lavratura dos AIIM's - Inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN, sendo de rigor a observância do art. 173, I, do CTN Autuações lavradas dentro do prazo de 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício fiscal seguinte àquele em que poderia ser realizado o lançamento do tributo. Precedentes desta E. Corte.



    MÉRITO. Autos de Infração que, com base no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24/75 e no artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89, não apresentam irregularidades aptas a justificar a pretensão. Benefício Fiscal concedido unilateralmente, sem aprovação de convênio perante o CONFAZ. Convênio firmado em 2022, que não tem efeitos retroativos e, portanto, não se aplica ao caso concreto. Ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade. Entendimento em conformidade com o Tema de Repercussão Geral n.º 490/STF, afetado ao RE n.º 628.075/RS, já transitado em julgado.



    MULTA. Não configurado caráter confiscatório da sanção - Entendimento do E. STF - Inteligência dos arts. 85, e 96, da Lei nº 6.374/1989.



    R. sentença reformada, para julgar improcedente o pedido, com a inversão do ônus sucumbencial.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 92 e 92-A do ADCT; e 3º, inciso III; 102, inciso I, alínea a, e §2º; 150, inciso I; 155, § 2º, incisos I e II, XII, alíneas c, g; e 170, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente